Tribunal: TJMT
Processo: 1002852-91.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002852-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONAN GOMES VILLAR - CPF: 252.587.531-15 (RECORRENTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministerio Publico, Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA – FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE BUSCA BURLAR O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO RECONHECIDA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

In casu
, houve o fracionamento de demandas versando sobre a mesma operação, aforadas perante o Juizado Especial Cível com os valores fracionados, havendo a nítida intenção de burlar ao disposto no artigo 3º, I, da Lei nº 9.099/95, uma vez que, a soma total ultrapassa o teto máximo permitido perante os Juizados Especiais.

2.

Incompetência dos Juizados Especiais em razão do teto máximo permitido.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, de ofício, reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública e, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

O reclamante arguiu preliminar de conexão, e no mérito, postula a reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme consignado na sentença, o reclamante manejou 2 (duas) ações conexas, nas quais pleiteia o recebimento de:

1)1002852-91.2023.8.11.0001
-férias remuneradas acrescida do terço constitucional do período de 1990/1991, no valor atualizado de R$ 72.379,63 (setenta e dois mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos).

2)1002858-98.2023.8.11.0001
- férias remuneradas acrescida do terço constitucional do período de 1990/1991, no valor atualizado de R$ 72.379,63 (setenta e dois mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos).

Nota-se que ambas, possuem a mesma finalidade, o recebimento de verbas remuneratórias.

Pois bem. Da simples análise dos autos, denota-se que houve o fracionamento de demandas conexas, visando burlar o teto do sistema dos Juizados Especiais, atuação que, em evidente descompasso com a boa-fé e lealdade processual, irá sobrecarregar ainda mais o Poder Judiciário.

Oportuno, ainda, salientar que o fracionamento do débito viola a norma do artigo 3º, I da Lei 9099/95. É possível que renuncie ao montante do pedido que ultrapasse o teto legal, mas é preciso que o faça sobre toda a estruturação de seu pedido e não como agiu, fracionando demandas para litigar sob o pálio da gratuidade da fase de conhecimento assegurada pelos artigos 54 e 55 da mencionada lei.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
EXISTÊNCIA DE INÚMERAS DEMANDAS EM FACE AO MESMO DEVEDOR
.
PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES COM OBJETIVO DE BURLAR O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPÊTENCIA RECONHECIDA
. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. VALOR DA CAUSA TOTAL SUPERIOR AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. Diversas demandas que buscam a cobrança de cheques emitidos pela ré em favor da autora para cumprimento de um único contrato.

2.
Existência de um único negócio jurídico, com a emissão de diversas cártulas bancárias, oriundas da mesma operação, aforadas perante o juizado especial cível com valores fracionados.

3. Soma total da operação ultrapassa o teto de 40 salários-mínimos.

4. Incompetência dos Juizados Especiais em razão do teto máximo permitido.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001540-51.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, publicado no DJE 14/04/2023).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
FRACIONAMENTO DE AÇÕES
. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR PELO FRACIONAMENTO DE AÇÕES
. RECURSO IMPROVIDO. 1.
“O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.”
(TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)” 2. Ao efetuar o fracionamento das ações a conduta da autora/apelante se amolda ao previsto no art. 80, III do CPC (usar do processo para conseguir objetivo ilegal), litigância de má-fé, eis que além de visa auferir enriquecimento ilícito, abarrota o Poder Judiciário com repetidas ações idênticas, prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade que paga por esses processos. 3. Recurso improvido. (TJ-MT - RI: 10055309520228110007, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2023).

Assim, por tais fundamentos a sentença
a quo
deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024